Tribunal: TJPA
Processo: 0808905-12.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808905-12.2020.8.14.0028

APELANTE: JOSE LUAN DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – 01) PRELIMINAR: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL – POLICIAIS MILITARES QUE TERIAM INVADIDO A RESIDÊNCIA DO ACUSADO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
.

Inviável acolher a preliminar arguida, pois não resta comprovado, a partir do exame do conjunto probatório, que os policiais militares que prenderam em flagrante o apelante pelo crime de tráfico de drogas, tenham invadido a sua residência,

pois o recorrente foi abordado pela autoridade policial, primeiro, em via pública,

sendo este levado a sua residência para obtenção de seus documentos pessoais e naquele local, foi por sua genitora autorizada a entrada no imóvel da polícia militar.
Embora as testemunhas sejam policiais, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não é o caso dos autos.

Ademais,
o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, logo,

aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como,

“ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo no intuito de pôr um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta comprovado no caso em apreço. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
;
02)

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS
– INVIABILIDADE.
Não há que se falar, igualmente, em absolvição do crime de tráfico de drogas ou desclassificação da conduta para o uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito, previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, também, diante a quantidade de drogas e forma de acondicionamento dos entorpecentes. Precedentes colacionados.

03) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE –

AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42, DA LEI N.° 11.343/06.
Diante da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, que o apelante mantinha em depósito, é permitida a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
Os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, neste ponto, se mostram idôneos e adequados, estando em consonância com a jurisprudência do C.STJ. Precedente colacionado. Ademais, não há
qualquer ilegalidade na exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), considerando, a expressiva quantidade de drogas encontradas em poder do apelante, circunstância que por si só justifica a aplicação do
quantum
mencionado alhures. Precedente do STJ;
04)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSÉ LUAN DE SOUSA
,

por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 17/12/2020, por volta de 09h30min, na Av. Alfredo Monção, Bairro da Paz, município de Marabá, o acusado José Luan de Sousa, mantinha sob sua posse aproximadamente 450g (quatrocentos e cinquenta) gramas maconha, divididas em duas barras, pesando 406,0g, mais 14 (quatorze) pequenos embrulhos com 27,456g e dois embrulhos pequenos contendo 14g da referida substância entorpecente.

Infere-se da inicial acusatória, que uma guarnição da polícia militar fazia rondas pelo local, quando avistou o denunciado em condição suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, momento em que o acusado empreendeu fuga em sua direção à sua casa.

De acordo com o Ministério Público, as drogas foram encontradas na residência da genitora do acusado, que, foi preso em flagrante e encaminhado a autoridade policial.

Por fim, consignou o
dominus litis
, que as testemunhas de acusação confirmaram que o acusado é conhecido por comercializar drogas de maneira habitual.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

José Luan de Sousa, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformado, interpôs o recurso em exame, requerendo em matéria preliminar a declaração de nulidade do processo criminal, pois violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio. Afirma, que sua residência foi invadida por policiais militares sem autorização judicial, não havendo justa causa para a entrada em sua casa, sendo, portanto, ilegal a diligência policial que resultou em sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

No mérito, postula por sua absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas ou que a conduta criminosa a ele atribuída seja desclassificada para o delito previsto no art. 28, da lei de drogas.

Por fim, pugna pela reforma da sentença condenatória, para que seja reduzida a pena-base, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL.

Postula o apelante, preliminarmente, pela declaração de nulidade do processo criminal, pois afirma que sua residência foi invadida por policiais militares sem autorização judicial, não havendo justa causa para a entrada em sua casa, o que, ensejou sua prisão em flagrante, entendendo, desta forma, que foram violadas as regras constitucionais que tratam da inviolabilidade de domicílio.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, pois os policiais militares

que atuaram na prisão em flagrante do apelante ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

destacaram de forma coerente que em momento algum invadiram a residência do apelante, uma vez que, primeiro, o encontraram em via pública durante rondas de rotina e o acusado, que já tinha sido autuado por outros crimes e já era conhecido da autoridade policial por traficar substâncias entorpecentes, inclusive, possuindo condenação pelo delito de tráfico, fugiu do local se desfazendo de um saco que continha 03 (três) porções de “maconha”.

De acordo com os policiais militares, Mackenzie Silva Nogueira e João Henrique Monteiro Costa, o acusado foi preso em flagrante delito e com ele, seguiram até sua residência para que pudessem naquele local pudessem obter seus documentos de identificação pessoal. Ao chegar ao imóvel, a genitora do apelante, que era a proprietária, autorizou o ingresso da polícia militar, que, por sua vez, ao efetuar buscas no interior da casa encontrou cerca de 450,0g (quatrocentos e cinquenta) gramas de “maconha”, além de uma balança de precisão e mais papel “insulfilm”, materiais comumente utilizados na pesagem e na embalagem das drogas.

Nesse contexto, o próprio apelante admitiu, ao ser interrogado ao final da instrução processual, que as acusações apresentadas contra ele pelo Ministério Público eram, em parte, verdadeiras, destacando que as drogas encontradas eram de sua propriedade, esclarecendo que as substâncias entorpecentes seriam levadas para o “campo”, onde haveria o consumo compartilhado com 03 (três) companheiros de trabalho que estavam no município de Ourilândia do Norte.

Desta forma, diante do quadro fático que ora se apresenta, observo que alegada invasão de domicílio supostamente praticada pela polícia militar não ocorreu, considerando que a prisão que do apelante inicialmente ocorreu em via pública, sendo, posteriormente, este levado a sua residência, tendo sua genitora autorizado a entrada da PM, não havendo, portanto, qualquer infringência ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “guardar” ou “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais militares, tudo no intuito de pôr um fim na prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, entendo, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, a pretendida declaração de nulidade do processo criminal, como bem quer a defesa do apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍILIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O comparecimento dos policiais no local do flagrante foi precedido de informações prévias, averiguações preliminares e fuga de suspeitos do local onde foi franqueada a entrada aos militares por Mateus, tendo sido encontrados 371kg de maconha e balança de precisão utilizada no fracionamento da droga, o que denota justa causa para a atuação dos policiais, cujos atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando seus depoimentos mostram-se coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
2. A Corte estadual negou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base nas circunstâncias do fato delituoso, as quais evidenciaram que o réu estava se dedicando ao tráfico de drogas. 3. Para se desconstituir a conclusão da Corte de origem, nos moldes pleiteados pela defesa, seria necessário o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 794.804/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. SUPRESSÃO.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO WRIT. MINORANTE DO TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A tese defensiva de nulidade das provas pela suposta violação de domicílio do paciente ou pela ilegalidade da busca pessoal não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, não cabe a esta Corte a análise inaugural da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
2. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, com base nos depoimentos dos policiais militares, do delegado de Polícia, das testemunhas em sede policial e do laudo do celular apreendido, tendo a Corte de origem salientado que "Dúvida não há, portanto, quanto a se tratar o recorrente da pessoa com quem Márcio negociou a aquisição dos tóxicos, mormente diante do relatório e do laudo pericial suprarreferidos, demonstrativos de que essa testemunha manteve contato com o número de celular pertencente ao apelante, combinando se encontrarem sintomaticamente no mesmo dia e horário em que teria ido a Adamantina somente para buscar os tóxicos" (fl. 152), razão pela qual a reversão das premissas fáticas do julgado demanda revolvimento probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes, consignados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. 4. Adequada a fixação do regime inicial fechado, pois "A despeito da pena ser superior a 4 anos e inferior a 8 anos, o que poderia autorizar a fixação do regime semiaberto, deve ser mantido o regime fechado, ante a existência da circunstância judicial negativa dos maus antecedentes" (AgRg no HC n. 675.066/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 773.783/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Busca o recorrente por sua absolvição, alegando que não existem provas da prática do crime de tráfico de drogas ou que a conduta criminosa a ele atribuída seja desclassificada para o delito previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

No entanto, inviável o acolhimento dos pedidos apresentados pela defesa.

A materialidade criminosa resta fartamente comprovada, por meio do auto e apreensão e apresentação de objeto

(ID 12021450), quando foram apreendidas pela polícia militar e apresentadas a polícia judiciária, uma balança de precisão, papel filme utilizado para embalar drogas, 03 (três) trouxinhas, 02 (dois) tabletes médios, 11 (onze) trouxinhas, todos contendo “maconha”,

bem como através do laudo de constatação provisório de substância entorpecente (ID 12021450)

e diante do laudo toxicológico definitivo (ID 12021468),

que comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes,

consubstanciadas em 450,0g (quatrocentos e cinquenta) gramas de “maconha” apreendidas pela PM.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito, visto que a maior parte das drogas encontradas pela polícia militar estava sendo mantida em depósito pelo recorrente no interior de sua residência de sua genitora, conforme plenamente esclarecido pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, em seus depoimentos perante o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de

Marabá e mencionados alhures, o que, demostra claramente a prática do crime de tráfico de drogas, além do que, a quantidade de substâncias entorpecentes encontrada pela autoridade policial, bem como a forma que estavam acondicionadas, conforme comprovam as provas materiais e a apreensão de uma balança de precisão e mais papel insulfilm usado na embalagem de entorpecentes, são circunstâncias que demonstram não se tratar do uso de drogas, logo, inviável a desclassificação pretendida para o delito descrito no art. 28, da Lei n.° 11.343/06 e absolvição por ele pretendida em suas razões recusais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E TIPICIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILDADE. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE PARCIALMENTE INADEQUADA. REGIME PRISIONAL. ABRANDAMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Diante da comprovação de que a droga pertencia ao réu e tinha finalidade mercantil, pelos depoimentos dos policiais, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, tornando inviável a absolvição ou a desclassificação para o uso de drogas.
2. Incumbe à instância revisora corrigir equívoco na análise de algumas das circunstâncias judiciais. 3. Fixada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão ao agente portador de duas reincidências, inviável o abrandamento para os regimes semiaberto/aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJMG - APR: 00003810520238130312, Relator: Des.(a) Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 09/11/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2023).

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, CAPUT, DA
LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DISPOSTA NO ART. 28, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEVIDAMENTE CARACTERIZADO MEDIANTE AS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS, E AINDA, PELA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA, ACOMPANHADA DE APETRECHOS DESTINADOS A INDIVIDUALIZAÇÃO DA DROGA PARA COMÉRCIO
.
3)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE. IMPROVIMENTO. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AGRAVAMENTO DA PENA BASE PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. 4
) RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. UNANIMIDADE.
(
TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0010768-75.2017.8.14.0049 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Tribunal Pleno – Julgado em 06/02/2023)

03) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Por fim, postula o apelante pela r. sentença, para que seja reduzida a pena-base aplicada ao crime de tráfico de drogas, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável.

Entretanto, desde já, adianto que o pleito não merece ser acolhido.

No caso em apreço, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, apenas um pouco acima do mínimo legal, isto é, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses

de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, apresentando, neste ponto, os seguintes fundamentos:

DOSIMETRIA

“QUANTIDADE DA DROGA:
A quantidade de substância entorpecente apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena-base. Isso porque, foi encontrado em poder do réu cerca de 450,0g (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância entorpecente, quantidade suficiente para causar grande mal à coletividade, violando de maneira intensa a saúde pública.”

“Culpabilidade: normais para os delitos da espécie; Antecedentes: apesar do réu ter sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas nos autos do processo n.° 0005021-42.2019.8.14.0028, tenho que tal não pode ser valorado neste momento, já que não há transito em julgado dessa decisão; Conduta social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância; Personalidade do agente: não há elementos para aferir tal circunstância; Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para este delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração de vício em substâncias entorpecentes; Circunstâncias: normais à espécie; Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena-base acima de seu mínimo, ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo 05 (cinco) anos referentes à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e a máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42, da Lei n.° 11.343/06, e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena-base da pena privativa de liberdade”.

Com efeito, analisando os fundamentos lançados na sentença condenatória por parte do magistrado de 1° grau, que elevaram a pena-base prevista para o crime de tráfico de drogas, apenas um pouco acima do mínimo legal, entendo que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente, apresentando fundamentos idôneos, pois como se sabe, a regra disposta no art. 42, da Lei n.° 11.343/06, permite o acréscimo da pena-base, em razão da natureza e da
quantidade de drogas apreendidas
, tendo o magistrado no decorrer da sentença justificado sua decisão, circunstâncias, que, entendo, justificam a elevação da pena-base.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2.
Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento na significativa quantidade e na natureza das drogas - em consonância, aliás, com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -
,
não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para, a pretexto de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, reduzir a reprimenda-base estabelecida para o acusado.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 818.585/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 13/9/2023.).

Ademais, não se observa qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, no que diz respeito a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), considerando, como dito, a expressiva quantidade de drogas encontradas em poder do apelante, por ele mantidas em depósito, circunstância que por si só justifica a aplicação do
quantum
mencionado alhures.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (2,047 KG DE MACONHA E 1, 298 KG DE COCAÍNA).
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE.
TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). AFASTAMENTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME FECHADO E INDEFERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE
. 1.
Não deve ser alterada a decisão hostilizada que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa; inicialmente, porque não há ilegalidade no incremento da pena-base em 1/6, pela quantidade de entorpecente apreendido (2,047 kg de maconha e 1,298 kg de cocaína)
. 2. Ademais, sem razão quanto à pretensão de incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), em razão da reincidência específica do agravante. 3. Finalmente, considerando o quantum de pena privativa imposta (6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão) e a reincidência, inviável o abrandamento do regime inicial (art. 33, § 2º, do CP) e a substituição da pena (art. 44, II, do CP) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 828.487/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

Por estes motivos, incabível o acolhimento de tal pedido, porquanto a pena-base imposta a apelante pelo crime de tráfico de drogas, encontra-se devidamente fundamentada,
não havendo, neste ponto, nenhuma alteração a ser efetuada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024